Tribunal: STF
Processo: ARE 1474645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI 8.069/90. PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. INÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO SUBSIDIARIEDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.1.Materialidade do crime do artigo 241-A e art. 241-B da Lei 8.069/1990 restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido. 2. Resta demonstrada a autoria e dolo do delito disposto no artigo 241-B da Lei 8.069/1990.3. As provas indicam que o réu teve a intenção ou assumiu o risco de praticar a conduta de disponibilizar material com pornografia infantil.4. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA são autônomos, considerando que o crime do art.241-B do ECA não constitui fase normal ou meio de execução para o delito do art.241-A do ECA. Portanto, revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicar o concurso material de crimes quando configuradas as condutas autônomas de armazenar e transmitir arquivos de pornografia infantil.5.Dosimetria da pena. Crime do art. 241-A do ECA. Primeira fase. Mantida a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento da pena. Incidência da continuidade delitiva na fração de 2/3. Fica estabelecida a pena privativa de liberdade definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, e 16 (dezesseis)dias-multa.5. Crime do art. 241-B do ECA. Primeira fase. Mantida a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, há atenuante da confissão. No entanto, a pena intermediária deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula nº 231 do STJ, porque importaria em redução da pena abaixo do mínimo legal. 3ª Fase. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Inaplicável,portanto, o aumento decorrente da continuidade delitiva, por se tratar de delito permanente, afastando a majoração de 2/3. Assim, a pena definitiva relativa ao artigo241-B do ECA fica estipulada em 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.6. Tratando-se de concurso material de crimes as penas devem ser somadas,resultando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.7. O valor do dia-multa fica mantido em metade do salário mínimo, vigente na data do fato, atualizado monetariamente na execução.



    8. Regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal.9. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista o quantum da condenação superior a quatro anos, não estando preenchido o requisito temporal objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.10. Recurso de apelação da defesa parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV,, LV, LVII, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente